Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702718-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS DE FATIMA SOUZA FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para impedir o Distrito Federal de realizar descontos no contracheque da agravante, inscrever o seu nome na dívida ativa ou adotar medidas executivas, em razão de valores recebidos a título de adicional de insalubridade e gratificação de movimentação (GMOV), supostamente indevidos. A agravante alega que não foi acolhida a defesa administrativa no processo administrativo SEI no 04044-00013240/2025-67, de forma que o ente federado pode tomar providências para execução dos valores cobrados. É o breve relato. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A Lei no 8.437/1992 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado, vedando no artigo 1o, §3o, a concessão de liminar contra o poder público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Em sede de cognição sumária, não é possível avaliar a ilegalidade ou abusividade da decisão administrativa que concluiu que os valores foram pagos indevidamente, notadamente porque não inserido o mencionado processo administrativo, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória, à luz do Tema no 1.009 do STJ. A via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006